Tribunal: TJMT
Processo: 0000517-14.2018.8.11.0027
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000517-14.2018.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – SENTENÇA QUE DETERMINA AUMENTO NO NÚMERO DE VAGAS PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS – APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE E RESERVA DO POSSÍVEL – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

O princípio da independência dos poderes e as regras específicas de caráter orçamentário e financeiro para a atuação do ente público impõem limites à atuação do Poder Judiciário, que deve apenas intervir na hipótese em que os Poderes do Estado agem de forma irrazoável ou abusiva, caracterizando-se, assim, uma injustificável inércia estatal, sendo vedada, de qualquer modo, a invasão do Poder Judiciário no cerne da discricionariedade política reservada ao Governo competente para exercer esta ou aquela atividade, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes.

O princípio da separação dos poderes não permite ao Judiciário determinar ao Executivo que dê prioridade a determinada obra, atividade ou serviço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira-MT, nos autos de ação civil pública, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público, para condenar o Estado a proceder ao aumento do número de vagas para atendimentos médicos no Município de Itiquira, visando equiparar a média de atendimentos à média regional.

Nas razões recursais o ente apelante sustenta a inexistência de omissão governamental, invocando sua discricionariedade administrativa e a necessidade de observância ao princípio da separação dos poderes.

Alega que a decisão judicial interfere no planejamento estratégico e na gestão dos recursos destinados à saúde, apelando à reserva do possível para justificar a impossibilidade de atender à ordem sem prejudicar o equilíbrio do sistema de saúde.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão vergastada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação e ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto, trata-se de recurso de apelação e remessa necessária em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público para condenar o Estado a proceder ao aumento do número de vagas para atendimentos médicos no Município de Itiquira, visando equiparar a média de atendimentos à média regional.

Ao analisar meticulosamente o caso, observa-se que o inquérito civil que motivou a ação buscou investigar as supostas irregularidades em relação à demora do requerido em realizar os procedimentos cirúrgicos encaminhados pelo Município de Itiquira/MT à Secretaria Estadual de Saúde. Diante disso, constatou-se que a média de cirurgias dos residentes em Itiquira/MT estava abaixo da média regional, cabendo ao réu investir na contratação de profissionais e no aumento de vagas disponíveis para Itiquira/MT, a fim de garantir o acesso à saúde dessa população.

Nas razões recursais, o ente apelante sustenta que não há omissão de sua parte, destacando a prerrogativa de sua discricionariedade administrativa e a imperiosa observância ao princípio da separação dos poderes. Alega que a intervenção judicial no planejamento e na alocação de recursos para a saúde infringe essa discricionariedade, invocando a doutrina da reserva do possível como base para alegar a inviabilidade de cumprir a determinação judicial sem desestabilizar o equilíbrio do sistema de saúde.

Entretanto, a abstenção do Executivo de honrar suas obrigações constitucionais é inadmissível, assim como a interferência do Judiciário na discricionariedade administrativa não deve ser indiscriminada. Deve-se reconhecer a competência do ente estatal para decidir sobre as contratações e expansões necessárias no âmbito dos serviços de saúde, respeitando-se o limite de sua atuação ao escrutínio da legalidade e regularidade formal dos atos administrativos. Essa delimitação preserva o princípio da separação dos poderes, inscrito no art. 2º da Constituição Federal, e reconhece a posição privilegiada do administrador público para avaliar as demandas e possibilidades dentro da complexa gestão dos recursos estatais.

No cerne dessa discussão reside a tensão entre direitos individuais, como o direito à saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal, e os interesses coletivos, representados pela obrigação estatal de implementar políticas que assegurem o acesso igualitário e universal aos serviços de saúde. Esta dualidade reflete o desafio de equilibrar demandas individuais específicas com a realidade de recursos limitados, uma situação delineada pela doutrina da reserva do possível.

É imperativo, portanto, que a intervenção do Judiciário se mantenha criteriosa e limitada a situações excepcionais, em que a inação ou ação abusiva do Estado ameace a garantia de condições mínimas para uma vida digna. Tal abordagem exige um meticuloso juízo de ponderação, avaliando as necessidades frente às possibilidades do ente público, especialmente diante da escassez de recursos e das inúmeras demandas sociais a serem atendidas.

Sobre o tema, importante destacar a lição de José Cretella Jr.:

“deve-se acentuar o controle jurisdicional dos atos da Administração Pública incide, só e só, nos aspectos da ilegalidade e do abuso do poder das autoridades, ficando fora, totalmente, daquele controle o terreno do mérito do ato administrativo, imune à apreciação do Poder Judiciário, precisamente por tratar-se da discricionariedade administrativa, campo reservado à Administração, único juiz da oportunidade e da conveniência das medidas a serem tomadas, mas interdito a qualquer ingerência de outros Poderes”
(Controle Jurisdicional do Ato Administrativo, 4ª ed., Forense, p. 248).

Esta perspectiva é ecoada no entendimento jurisprudencial, que sublinha a impropriedade de o Judiciário determinar a execução de políticas públicas, área intrinsecamente ligada à esfera administrativa e sujeita às suas avaliações de oportunidade e conveniência. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DO ESTADO. ARTIGO 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES MATÉRIA EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.

1. Fundando-se o acórdão recorrido em interpretação de matéria eminentemente constitucional, descabe a esta Corte examinar a questão, porquanto reverter o julgado significaria usurpar competência que, por expressa determinação da Carta Maior, pertence ao Colendo STF, e a competência traçada para este Eg. STJ restringe-se unicamente à uniformização da legislação infraconstitucional (Precedente do STJ: AgRg no Ag 886.291/PR, Segunda Turma, julgado em 14.08.2007, DJ 21.09.2007).

2. In casu, o thema iudicandum - ação civil imputando obrigação de fazer à Fazenda do Estado - configura matéria de índole eminentemente constitucional, sendo certo que o deslinde da controvérsia demanda a análise de princípios constitucionais, consoante se depreende do seguinte excerto do voto-condutor do acórdão recorrido:

(...) O pleito de compelir a Administração Pública estadual a realizar obra de recuperação, restauração e conservação de estrada municipal não pode prevalecer pelos seguintes fatores.

É mister a aplicação de um dos alicerces de nossa federação, o princípio da separação dos poderes, consoante disposição constitucional expressa, artigo 2º da Carta da República.

Com fundamento na separação dos poderes da Federação, atendida a independência e harmonia entre os mesmos, o Poder Judiciário não poderá apreciar o mérito do ato administrativo, nem tampouco determinar a sua execução, pois a oportunidade e conveniência, são os trilhos que o administrador tem para traçar a sua gestão, sendo, portanto, indevida a intervenção. (fls. 770). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp 995.348/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 03/09/2009)

O mérito da Ação Civil Pública, que objetiva a erradicação das longas filas para procedimentos médicos e a consequente melhoria no acesso aos serviços de saúde em Mato Grosso, é indiscutível e merece reconhecimento. Todavia, ao analisar a situação sob uma lente jurídica e administrativa mais ampla, é preciso considerar que a acusação de inércia estatal não se mantém diante dos esforços evidentes do Estado em atender ao mínimo existencial da população. A imposição de obrigações que excedam as capacidades financeiras do Estado não apenas é impraticável, mas também se afasta dos princípios jurídicos aceitos e do bom senso administrativo.

Portanto, é crucial reconhecer que forçar o Poder Público a eliminar as filas de espera sem levar em consideração as limitações orçamentárias e financeiras constitui uma violação do princípio da separação dos poderes. Esta abordagem ignora a premissa fundamental da reserva do possível, introduzindo uma expectativa de alocação de recursos que ultrapassa as possibilidades financeiras do erário. Tal demanda implica um desembolso que vai além da capacidade do orçamento do Poder Executivo, o qual está adstrito ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esta legislação impõe a manutenção do equilíbrio fiscal e a aderência às diretrizes estabelecidas pelo Plano Plurianual, visando assegurar a sustentabilidade financeira e fiscal do Estado.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para julgar improcedentes os pedidos exarados na inicial e retificar a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024